Tribunal: TJSP
Processo: 1013479-73.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – ANATOCISMO – Alegação de ilegalidade da capitalização mensal dos juros. INADMISSIBILIDADE: O contrato foi firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a um ano. Súmulas 539 e 541 do STJ. Legalidade de utilização da Tabela Price.

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – ANATOCISMO – Alegação de ilegalidade da capitalização mensal dos juros. INADMISSIBILIDADE: O contrato foi firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a um ano. Súmulas 539 e 541 do STJ. Legalidade de utilização da Tabela Price. Deserção da apelação não configurada. Sentença mantida.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – Alegação de cumulação indevida com juros e multa. INADMISSIBILIDADE: Quanto aos encargos moratórios, foi pactuada a incidência de juros remuneratórios à taxa contratada, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%. Essa cláusula observa o disposto na súmula 472 do C. STJ. Abusividade da comissão de permanência não configurada por falta de cumulação com outros encargos. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.